Tribunal: TJES
Processo: 5001257-29.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001257-29.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIANE MOITA FERRANI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KATIANE MOITA FERRANI
(ID nº 6395897) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência e evidência” proposta em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a Requerida a
(1)
Autorizar e custear todas as cirurgias e procedimentos necessários/complementares à cirurgia bariátricas indicadas nos relatórios médicos (ID 15277935), com a ressalva de que deverão ser realizados por médicos e hospitais credenciados da operadora requerida, ou, caso não sejam utilizados hospitais ou médicos não credenciados, seja realizado o reembolso respeitando-se os limites contratuais; e
(2)
Ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna tão somente pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada no ID nº 6395901, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
KATIANE MOITA FERRANI
(ID nº 6395897) com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência e evidência” proposta em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando a Requerida a
(1)
Autorizar e custear todas as cirurgias e procedimentos necessários/complementares à cirurgia bariátricas indicadas nos relatórios médicos (ID 15277935), com a ressalva de que deverão ser realizados por médicos e hospitais credenciados da operadora requerida, ou, caso não sejam utilizados hospitais ou médicos não credenciados, seja realizado o reembolso respeitando-se os limites contratuais; e
(2)
Ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% desde a citação e corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna tão somente pela majoração dos danos morais.

Na origem,
KATIANE MOITA FERRAN
ajuizou a ação em face da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
aduzindo que em outubro de 2020 foi submetida a uma cirurgia de gastroplastia redutora (cirurgia bariátrica), em razão de sua obesidade, e utilizou de seu seguro no plano de saúde oferecido pela Requerida, matrícula nº 0865 0001234832015 para tal procedimento. Afirmou que, em decorrência da cirurgia bariátrica, emagreceu 80 quilos, perdendo uma notável quantidade de massa corporal, sobrando quantidade de pele em diversas regiões de seu corpo, gerando flacidez nessas áreas.

Informou ter realizado solicitação de internação no dia 13/04/2022, para concretizar as referidas intervenções cirúrgicas, entretanto, afirma que a requerida se manteve inerte frente a sua solicitação, sem ao menos ter enviado qualquer negativa ou resposta acerca do requerimento.

Destacou que após a realização da cirurgia bariátrica, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade, surgiram sintomas que afetam a sua autoestima, segurança e autoimagem, alegando que a manutenção em tal condição poderia agravar os sintomas existentes, levando-a a danos psicológicos maiores.

Diante dos fatos narrados, requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado que a Requerida autorizasse e arcasse integralmente a realização das cirurgias reparadoras não estéticas recomendada pelo médico. Ao final, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a condenação em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, nos moldes já delineados. Especificamente em relação aos danos morais, o Juízo Primevo fundamentou o seguinte:

02.5) DO DANO MORAL

Emerge incontestável que os procedimentos almejados pela autora ostentam a natureza de complementação do tratamento de saúde desencadeado pela cirurgia bariátrica, porquanto o excesso de pele advindo do processo de emagrecimento, além de provocar dor física, impõe limitações nas atividades cotidianas e obsta a obtenção da melhoria na qualidade de vida esperada após a intervenção cirúrgica em questão.

Diante dessa constatação, a indevida recusa por parte da operadora revela-se manifestamente atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais da personalidade, acarretando à autora angústia e frustração de sua legítima expectativa de usufruir os benefícios almejados após submeter-se ao procedimento cirúrgico bariátrico.

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RESTRIÇÃO ABUSIVA. DANO MORAL. 1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compelir a ré a autorizar a cirurgia reparadora pós-bariátrica do autor. 2. A cirurgia reparadora pretendida pela autora diz respeito à continuidade do tratamento de saúde decorrente da cirurgia bariátrica realizada anteriormente, cuja cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde. 3.
A recusa indevida do plano de saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, porquanto causou à autora dores físicas, angústia, dificuldade de realizar tarefas básicas do cotidiano, como a higiene corporal, além de frustrar sua legítima expectativa de melhorar a qualidade de vida após ser submetida à cirurgia bariátrica, circunstâncias que configuram o dano moral.
4. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando as circunstâncias do caso concreto, mostra-se proporcional, razoável e adequada a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 07210466820198070001 DF 0721046-68.2019.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negirtei)

Portanto, há condenação de danos morais.

No que concerne à valoração do dano, deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.

A recusa ao tratamento, embora tenha frustrado as expectativas da beneficiária, causando-lhe angústia e preocupações, não ocasionou consequências graves ao tratamento da autora.

Assim, a compensação restringe-se ao fato de ter havido frustração da expectativa de receber tratamento adequado, protelando o tratamento, consequentemente perdurando a dor e sofrimento da parte autora o que lhe gerou aflição por ter de aguardar até o deferimento da liminar para realizar os procedimentos de que necessita.

Sob esse enfoque, entendo proporcional, razoável e adequado a fixação do valor da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Como dito, o presente recurso versa somente sobre o valor do dano moral.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto.

Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima.

Nesse jaez, entendo que causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo moral.

Com relação ao dano moral, ensina o nobre doutrinador RUI STOCO :

"A causação do dano moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova do prejuízo." (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Editora RT, pág. 1381).

Não há critério legal para a fixação da indenização por dano moral, devendo o julgador, para tanto, observar o dano sofrido e buscar uma penalidade ao ofensor, sem causar o enriquecimento sem causa, vez que o fato não pode ser considerado como gerador de riqueza, mas como impeditivo para novas ofensas.

Voltando ao caso em análise, ao proferir a sentença, o juiz
a quo
considerou que a autora/apelada havia sofrido danos morais e arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo,
entendo que o importe de R$ 10.000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANO MORAL.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AUTORIZOU OS PROCEDIMENTO POSTULADOS, EXCETO O CUSTEIO DAS PRÓTESES MAMÁRIAS E ENXERTO DE GLÚTEO, O QUE MERECE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO ÂMBITO DO STJ, REPRESENTADA NO TEMA 1.069 ( RESP 1.870.834/SP E RESP 1.872.321/SP), CUJO JULGAMENTO E PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM 19/09/2023 FIXOU A SEGUINTE TESE: "É DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELOS PLANOS DE SAÚDE A CIRURGIA PLÁSTICA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE, EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA, VISTO SER PARTE DECORRENTE DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA". PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA QUE ENSEJA A RETOMADA DOS PROCESSOS OUTRORA SUSPENSOS, NOS TERMOS DO ART. 1.040, III DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUSA INDEVIDA. AINDA, TRATANDO-SE DE CONTRATO DE ADESÃO, A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVERÁ SER REALIZADA DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULAS 258, 211 E 340 DO TJRJ. CONFIGURADA A RECUSA INJUSTIFICADA, IMPÕE-SE A COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE SE TRATA DE HIPÓTESE QUE SEQUER ENSEJA A PRODUÇÃO DE PROVA DO SOFRIMENTO CAUSADO (DANO MORAL IN RE IPSA), NOS MOLDES DAS SÚMULAS 209 E 339 DESTA CORTE.
QUANTUM FIXADO QUE MERECE SER MAJORADO PARA R$ 10.000,00.
PRECEDENTES. RECURSO DA AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJ-RJ
- APL: 00232580820198190054 202300148356, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 19/10/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS REPARADORES (MAMOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA E LIFTING FACIAL) DECORRENTES DE PRÉVIA CIRURGIA BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGATIVA DE COBERTURA É INDEVIDA, VEZ QUE OS PROCEDIMENTOS SÃO DE CARÁTER REPARADOR, E NÃO EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICOS. ROL DA ANS QUE POSSUI NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PACIENTE COM EXCESSO DE PELE/FLACIDEZ DECORRENTE DE SIGNIFICATIVA REDUÇÃO DE PESO CORPORAL. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE "HAVENDO INDICAÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA PLÁSTICA DE CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA, NÃO CABE À OPERADORA NEGAR A COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO NÃO SERIA ADEQUADO, OU QUE NÃO TERIA PREVISÃO CONTRATUAL, VISTO QUE TAL TERAPÊUTICA É FUNDAMENTAL À RECUPERAÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE DO USUÁRIO OUTRORA ACOMETIDO DE OBESIDADE MÓRBIDA, INCLUSIVE COM A DIMINUIÇÃO DE OUTRAS COMPLICAÇÕES E COMORBIDADES, NÃO SE CONFIGURANDO SIMPLES PROCEDIMENTO ESTÉTICO OU REJUVENESCEDOR." (AGINT NO RESP 1886340/SP, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, J. EM 18-5-2021). AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICO. TRATAMENTO COMPLEMENTAR DE REPARAÇÃO MUNIDO DE PRÉVIA INDICAÇÃO MÉDICA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE SAÚDE. DANO MORAL. AUTORA QUE SUPORTA EXCESSO DE PELE, DERMATITES, MAU CHEIRO, FLACIDEZ E QUADRO DEPRESSIVO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS. ABALO ANÍMICO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AO PATAMAR USUALMENTE APLICADO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5067699-10.2020.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Jun 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (
TJ-SC
- APL: 50676991020208240023, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 07/06/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

PLANO DE SAÚDE.
Negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Insurgência da autora quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais. Cabimento. Dano moral "in re ipsa", decorrente da própria negativa da ré. Precedentes
.
Fixação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Patrono da autora que também apela, pretendendo que os honorários sejam arbitrados com base em orçamento médico. Impossibilidade. Aplicação do art. 85, § 2º, do CPC. Base de cálculo que deve corresponder ao valor da condenação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PATRONO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (
TJ-SP
- AC: 10033138520198260001 SP 1003313-85.2019.8.26.0001, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, Data de Julgamento: 18/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656?1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766?2005 e Resolução CFM nº 1.942?2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, sendo necessários eventuais procedimentos de natureza reparadora posteriores, sem caráter estético. 2. No caso, em razão da recusa do plano de saúde em liberar cirurgia reparadora não estética, assiste razão à apelante quanto ao pedido indenizatório, em decorrência das circunstâncias do caso e do posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça e colendo STJ, em casos análogos, motivo pelo qual fixo os danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado ao caso. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF
07275863520198070001 DF 0727586-35.2019.8.07.0001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEVER DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO MÉDICO – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – NEGATIVA DE COBERTURA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.
1. Discute-se no presente recurso: a) a obrigação da ré-apelante em custear o procedimento médico pleiteado pela autora; b) a configuração do dano moral, c) o valor da indenização por danos morais e, d) o termo inicial dos juros moratórios. 2. O plano de saúde é responsável em dar cobertura ao procedimento médico pleiteado pela autora, uma vez que a cirurgia tem natureza reparatória e não estética
. 3. Na negativa de cobertura de tratamento médico, em especial, no caso, em que não há restrição contratual, o dano moral é presumido, em razão da medida abusiva da operadora de plano de saúde poder agravar a situação física e psicológica da paciente.
No caso, mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
4. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 5. No âmbito recursal, os honorários deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, do Código de Processo Civil/15). 6. Apelação conhecida e não provida. (
TJ-MS
- AC: 08424701020178120001 MS 0842470-10.2017.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 08/04/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (gastroplastia), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais.
Razoabilidade do valor fixado pelas instâncias ordinárias (R$ 10.000,00 - dez mil reais), que não se encontra exagerado nem ínfimo. Atendimento da razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais.
Incidência da Súmula nº 7/STJ. 12. Recurso especial não provido. (
STJ
- REsp: 1757938 DF 2018/0057485-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO, RETIRANDO O EXCESSO DE PELE - PROCEDIMENTO COM FIM REPARADOR - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Embora o contrato de prestação de serviços médicos firmados entre as partes litigantes não preveja cobertura para cirurgia com fins estéticos, entendo que a cirurgia pleiteada pela Apelante deva ser autorizada, uma vez que referido procedimento não tem caráter meramente estético, mas sim de tratamento necessário diante de excesso de flacidez originado por acentuada perda de peso (40 Kg), em decorrência da realização de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida.
2 - Desta forma, considerando que a cirurgia para retirada de excesso de pele tem nítido caráter reparador, sendo conseqüência do tratamento para obesidade, a sentença de improcedência merece reparo.
3- A recusa indevida à cobertura médica enseja reparação à título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que já sofre com a própria enfermidade. A limitação ao direito à saúde afronta a dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em mero aborrecimento. 4-Recurso conhecido e provido.
Á unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para por maioria conhecer e prover o dano moral, fixando em R$10.000,00.
(
TJES
, Classe: Apelação, 011120101388, Relator : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/04/2014, Data da Publicação no Diário: 30/05/2014)

Assim, pelo prisma do binômio valor de desestímulo e valor compensatório, na esteira de casos análogos, correto o "quantum" pretendido a título de indenização por danos morais, no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
KATIANE MOITA FERRANI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a compensação por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIRURGIA NECESSÁRIA E COMPLEMENTAR À REDUTORA DE ESTÔMAGO. EXCESSO DE PELE. PROCEDIMENTO COM O FIM REPARADOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1)
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, na sequência, as circunstâncias do caso concreto. Importante registrar que uma paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica fica, via de regra com sua autoestima abalada, por certo o estado psicológico da pessoa abala-se ainda mais quando a operadora de saúde a nega o procedimento de continuidade, aquele que, de fato, irá, aliado ao procedimento anterior, devolver a pessoa a boa estima. Nesse jaez, causar abalo à estima da pessoa que já se encontra debilitada por certo merece uma reparação condizente, considerando a afronta à moral.

2)
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, dispensável é a prova do dano moral sofrido nas hipóteses de abalo emocional, mesmo porque pode ser presumido. Notadamente porque inquestionável que a falha na prestação de serviço do plano de saúde, que gerou o desconforto à apelada, causou-lhe abalo moral.

3)
Em que pese a respeitável fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo,
o importe de R$ 10.000,00 atende melhor aos critérios necessários para o arbitramento da reparação do dano moral no caso em testilha e, ainda, amolda-se ao valor atribuído por este E. TJES e também por outros Tribunais Pátrios.

4)
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.